Tribunal: TJSP
Processo: 0009639-31.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Agravo em execução – Retificação do cálculo de penas – Indeferimento - Recurso objetivando a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) das penas referentes aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico para fins de progressão de regime – Admissibilidade parcial – Definição de organização criminosa prevista no parágrafo 1o do artigo 1o da Lei no 12.850/2013, que não se

Ementa:
Agravo em execução – Retificação do cálculo de penas – Indeferimento - Recurso objetivando a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) das penas referentes aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico para fins de progressão de regime – Admissibilidade parcial – Definição de organização criminosa prevista no parágrafo 1o do artigo 1o da Lei no 12.850/2013, que não se confunde com a do crime de associação para o tráfico - Precedentes desta Corte de Justiça – Adoção de interpretação extensiva, em desfavor da reeducanda, à norma penal insculpida no inciso V, do parágrafo 3o do artigo 112 da Lei de Execução Penal, no sentido de que todo e qualquer tipo de sociedade criminosa estaria abarcada pela expressão genérica "organização criminosa" contida no sobredito dispositivo, afigura-se de todo inadmissível e incompatível com o princípio da legalidade e da taxatividade da lei penal - Todavia, demais requisitos não apreciados pela douta Magistrada das Execuções Criminais – Necessidade, sob pena de supressão de instância. Agravo parcialmente provido.